Tribunal: STF
Processo: HC 111680
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PENA – SUBSTITUIÇÃO – LEI Nº 11.343/2006 – OBSTÁCULO LEGAL AFASTADO. O Supremo, ao julgar o Habeas Corpus nº 104.867/MG, declarou inconstitucional a vedação, contida no artigo 44 da Lei nº 11.343/2006 – de Tóxicos –, à substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos, vindo o Senado a suspender a observância do preceito no território nacional. Implemento da ordem de ofício para que o Juízo da Execução aprecie a situação jurídica do paciente.